Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. BOMBEIRO CIVIL. NOMENCLATURA. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
I – No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado, sem ampliação do que nele estiver disposto.
II – A abrangência da obrigação de não criar óbice na realização do credenciamento dos empregadores por utilizarem o termo Bombeiro Civil foi analisada por decisão transitada em julgado. Vedada a modificação do que foi julgado, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da fidelidade ao título judicial, arts. 502 e 509, §4o, do CPC. Impugnação rejeitada.
III – Apelação conhecida e provida.